Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0700982-69.2020.8.07.9000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS NA PESSOA DA DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0700959-26.2020.8.07.0000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719830-41.2020.8.07.0000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719841-70.2020.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover quanto às petições acostadas (ids. 17865852, 17865853 e 17954511), pois a petição inicial da arguição de suspeição já foi indeferida (id. 17504209). Brasília - DF, 18 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora